Tribunal: TJMT
Processo: 1009560-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009560-29.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA COLUNA ALMEIDA PRINS - CPF: 019.260.731-69 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO WITER FARIAS PAELO - CPF: 023.932.431-51 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE PATRICIA ROSA PRINS - CPF: 017.736.111-51 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLY VITORIA SANTOS ALVES - CPF: 061.606.361-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUELE ANTONIA DA SILVA - CPF: 922.970.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON FERREIRA LIMA - CPF: 043.018.261-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ERISSON OLIVEIRA DA SILVEIRA - CPF: 054.936.451-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER FARIAS PAELO - CPF: 691.437.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 056.380.681-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA COLUNA ALMEIDA PRINS - CPF: 019.260.731-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JUNIOR SANTOS DE ALENCAR - CPF: 036.018.311-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIANE SUELEN SILVA DE ARRUDA - CPF: 001.212.851-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREW NICKOLAS MARQUES DOS SANTOS - CPF: 059.462.521-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL RICHARD DA SILVA ALMEIDA - CPF: 049.945.461-85 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA MARIA DE CERQUEIRA DOS SANTOS - CPF: 011.812.341-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN MARCEL NEVES CONRADO - CPF: 047.278.871-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUEMIEL ALVES DOS REIS - CPF: 667.220.471-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYRONE JUNIOR FERNANDES DE SOUZA - CPF: 035.705.491-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 013.619.051-07 (TERCEIRO INTERESSADO), THASSIANA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 018.211.331-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA BRUNO SOARES TROMBIM - CPF: 028.067.751-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO HENRIQUE TAVITO DA SILVA - CPF: 977.086.231-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009560-29.2024.8.11.0000

PACIENTE: MARIA APARECIDA COLUNA ALMEIDA PRINS

IMPETRANTE: EDER DA SILVA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – DECRETADA EM INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – GENITORA DA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEDEM A SUBSTITUIÇÃO – ENVOLVIMENTO COM COMPLEXA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E SUA LIDERANÇA – EXCEPCIONALIDADE DO CASO – PRECEDENTES DO STF E STJ – MEDIDA NEGADA –
ORDEM NÃO CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva é instrumento processual legítimo, notadamente para garantia da ordem pública, quando se objetiva a interrupção das atividades de determinado grupo criminoso.

Embora o art. 318-A do CPP tenha imposto um poder-dever de substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos ou mulher responsável por pessoa com deficiência, a medida poderá ser negada, quando identificada situação excepcionalíssima que revele a inadequação da medida.

As suspeitas de profundo envolvimento do agente com a liderança do grupo organizado, auxiliando na lavagem e ocultação de patrimônio, constitui excepcionalidade concreta para negar a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009560-29.2024.8.11.0000

PACIENTE: MARIA APARECIDA COLUNA ALMEIDA PRINS

IMPETRANTE: EDER DA SILVA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Maria Aparecida Coluna Almeida Prins
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que a paciente foi presa preventivamente em 02.04.2024, em decorrência de suposta participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro, no âmbito da operação
“Apito Final”
.

Sustenta, em síntese, que a paciente é genitora de uma criança com menos de 12 anos, sendo imprescindível aos cuidados da prole, a justificar a concessão de prisão domiciliar, nos moldes do art. 318 do CPP (id. 209344661).

O pedido liminar foi indeferido (id. 209712163).

As informações foram prestadas pelo juízo singular (id. 211030653).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração, diante da ocorrência de supressão de instância. Se conhecida, opinou pela denegação da ordem (id.

212457196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009560-29.2024.8.11.0000

PACIENTE: MARIA APARECIDA COLUNA ALMEIDA PRINS

IMPETRANTE: EDER DA SILVA GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante sustenta, em síntese, que a paciente é genitora de uma criança menor de 12 anos de idade, o que lhe garantiria o direito à prisão domiciliar, conforme previsto no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Conheço da impetração porque o pleito de substituição da prisão domiciliar foi analisado e indeferido pelo magistrado singular, durante a audiência de custódia da paciente (id. 209344682).

Passo ao exame do mérito.

Com efeito, o Estado brasileiro tem enfrentado árdua tarefa, na tentativa de investigar e cessar as atividades de grupos criminosos organizados, que se tornaram grande fenômenos mundiais, com a constituição de grandes empresas e cenários fáticos-jurídico, com o intuito de dificultar descoberta dos fatos e evitar a persecução penal.

É justamente neste ponto que as medidas cautelares se prestam, pois além de impedirem que o agente continue na prática delitiva, também permitem o sufocamento financeiro do grupo organizado, com a constrição de bens e quantias.

Essa é a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes. 2. É contemporânea a prisão preventiva decretada para fazer cessar a prática de crime permanente. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. [...] (STF, HC 215355 AgR, Relator Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022).

[...] 2. Esta Corte de Justiça é firme em assinalar a idoneidade da decretação da custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo. Precedentes. (...) 7. Ordem denegada. [...] (STJ, HC n. 890.683/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024).

Nesse concatenado, para além das medidas cautelares patrimoniais, a prisão preventiva é instrumento processual legítimo, notadamente para garantia da ordem pública, quando se objetiva a interrupção das atividades de determinado grupo criminoso.

Com relação à benesse da prisão domiciliar, ao analisar o alcance da norma inscrita no art. 318, V, do CPP, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência sob sua guarda.

A decisão teve como base o princípio da proteção da integridade física e emocional da criança, além do compromisso firmado pelo Estado brasileiro no Tratado Internacional denominado de
“Regras de Bangkok”
.

Apesar do amplo alcance da decisão, a ordem estabeleceu três situações de exceção à sua abrangência, quais sejam:
a)
crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça,
b)
delitos perpetrados contra os descendentes ou
c)
em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Posteriormente, sobreveio a publicação da Lei 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, com a seguinte redação:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.”

É certo que alteração legislativa impôs um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma.

Todavia, embora a novel legislação tenha positivado apenas duas exceções à concessão da prisão domiciliar, é certo que o silêncio do legislador não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, isto é, que o cabimento da prisão domiciliar deve ser analisado caso a caso, sendo permitido ao julgador, negar a benesse quando identificada situação excepcionalíssima que revele a inadequação da medida.

Em outras palavras, aquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, uma vez que a interpretação restritiva da norma poderá representar efetivo risco à sociedade e aos interesses que a norma visa proteger (proteção integral da criança).

Nessa linha de entendimento, a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do RHC n. 113.897/BA, destacou a inadequação da prisão domiciliar em razão das circunstâncias em que praticado o delito, consignando que
“apresentou-se fundamento válido na decisão que negou a substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto a prática delituosa, ligada à organização criminosa, desenvolvia-se no mesmo ambiente em que convive com o filho menor, não se mostrando adequado para os cuidados do incapaz a prisão domiciliar”
(RHC 113.897/BA, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 27/11/2019).

A mesma situação se evidencia no presente caso, exigindo um juízo de ponderação mais rigoroso.

Conforme se depreende dos elementos constantes dos autos, a paciente possui vínculo significativo com a
liderança do grupo criminoso
, pois é investigada como a responsável pela lavagem de capital oriundo da organização, inclusive com a constituição de empresa de fachada e movimentações superfaturadas de bens imóveis.

Nesse ponto, destaca-se parte da síntese dos fatos expostos pelo juízo na decisão de constrição cautelar:

[...]Assevera a autoridade policial que, MARIA APARECIDA é madrasta de CRISTIANE e foi a responsável pela constituição da empresa “Supermercado Alice”, utilizado, segundo as investigações, com a única finalidade de lavar o capital da organização criminosa. Para viabilizar as “atividades”, a representada conferiu poderes por procuração em favor de Alex “Soldado” e Fagner Farias Paelo. [...]

Igualmente, a participação da representada no esquema criminoso com práticas de atos para ocultar o patrimônio ilícito da ORCRIM restou evidenciada, também, em transações imobiliárias, como a realizada na “alienação” de dois terrenos onde está situado o Supermercado Alice adquiridos inicialmente pelos valores declarados em R$ 60.000,00 e transferidos para Fagner, alguns meses depois, pelo valor de R$ 563.000,00. [...] (
sic,
id. 141826730).

Nesse panorama, conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada no HC Coletivo n. 143641/SP, bem como a regra do art. 318-A do CPP, no que, a rigor, a acusada se enquadraria, a situação dos autos é excepcional, mormente porque a paciente é investigada de participar de
complexa organização criminosa
, com lavagem de expressiva quantia, além de constituição de empresas e simulação de negócios imobiliários, com o intuito de atrapalhar e evitar a identificação pelas autoridades policiais.

Ademais, a condição de genitora de criança menor de 12 (doze) anos de idade não pode servir como salvo-conduto permanente para toda e qualquer situação, notadamente porque existem hipóteses, como
in casu,
que a prisão domiciliar não se mostrará adequada.

Para além disso, nota-se que a menor
Marianny Josefa Almeida Prins
, atualmente com 09 (nove) anos de idade, não está desamparada, pois encontra-se sob os cuidados de seu genitor, Sr.
Orlando José Prins
, inexistindo provas da imprescindibilidade do cuidado materno neste momento, conforme se identifica na gravação de id. 209344666.

Outrossim, conforme bem destacado na decisão liminar, a paciente possui outros dois filhos, com idades de 20 e 16 anos, de modo que aquele que atingiu a maioridade também poderia se responsabilizar pelos cuidados provisórios da menor.

Diante desse contexto, consideradas a gravidade dos fatos em investigação, em especial o envolvimento da paciente na prática dos crimes de lavagem de capital e ocultação patrimonial de uma das maiores organizações criminosas do País, entendo que
há elementos hígidos a evidenciar a excepcionalidade do caso e, por efeito, impedir a substituição da prisão preventiva por domiciliar
, sem que possa argumentar desatenção ao decidido no
Habeas Corpus
n. 143.641/SP e ao disposto nos artigos 318-A e 318-B do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
denegar
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024